Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por marcelo caiado sobral, em face de ato imputado ao secretário de estado da economia do distrito federal. O impetrante alegou ser portador de coxoartrose no quadril direito. A enfermidade estaria descrita no rol de doenças que admitem a isenção do IPVA, a qual foi requerida e deferida em 2019. Contudo, em 2021, a isenção teria fora cassada sem qualquer motivo plausível, razão pela qual requereu medida liminar para impedir a cobrança do imposto. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da ordem para a manutenção da isenção sob pena de multa diária (ID. 26868599 – Págs. 1/11). Diante da autoridade coatora indicada ser o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, a juíza da 7a Vara de Fazenda Pública do DF declarou sua incompetência e determinou a redistribuição para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal (ID. 26868600 – Págs. 1/2). Conclusos os autos e facultada a emenda à inicial para indicação do ato efetivo e concreto da autoridade coatora, sobreveio manifestação do impetrante reiterando os termos das petições anteriores. Requereu ainda, com base no princípio da eventualidade, a alteração do polo passivo para fazer constar a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID. 27181778 – Págs. 1/4). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal de forma concreta e específica ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política e a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições decisão acerca da cobrança de tributos e verificação dos requisitos preenchidos pelos contribuintes para renovar ou cassar a isenção ao IPVA. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. O impetrante não declinou nenhum ato concreto do Secretário de Estado de Economia, nem mesmo chegou a demonstrar se ele teria competência para rever eventual ilegalidade. Uma vez que a pretensão do impetrante não envolve ato emanado do Secretário de Estado, ou que este tenha poder de revisão, a autoridade apontada carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Neste sentido, colho aresto desta 1a Câmara Cível: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática dos atos concretos da administração tributária, por ser função privativa dos auditores fiscais. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da encampação quando há alteração da competência em razão da ausência de foro especial. No caso, é necessária a extinção do processo, sem resolução de mérito, pois houve a inadequada indicação da autoridade coatora. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1321908, 07447187420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reitere-se, uma vez inexistente qualquer ato concreto do Secretário de Estado de Economia, e faltando-lhe atribuição para decidir sobre isenção de imposto, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do presente mandamus. Por fim, a impetrante requereu a inclusão da Secretaria de Estado de Economia no polo passivo. Porém, trata-se de órgão administrativo e não de autoridade coatora a quem foi apontado o ato ilegal. E apenas essa modificação no polo passivo não cumpriria os requisitos de competência e de procedibilidade do mandamus nesta Câmara Cível. Dessa forma, impõe-se a extinção do feito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO. VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO FIRMADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 (REsp 1.119.872/RJ). EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de tributos, no caso, ICMS. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2016. 2. "É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" (Tema 430 dos Recursos Repetitivos). 3. A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/08/2017; e AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/03/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DENEGO LIMINARMENTE A SERGURANÇA, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma §5o do art. 6o da Lei no. 12.016/2009 c/c do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator